Tribunal: TJMT
Processo: 1002388-64.2025.8.11.0044
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002388-64.2025.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MEDEIROS CRIVELLENTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 39.668.670/0001-16 (EMBARGANTE), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO - CPF: 898.524.351-91 (ADVOGADO), LUCIANO MEDEIROS CRIVELLENTE - CPF: 698.564.941-68 (ADVOGADO), RODRIGO DIEGO DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 52.796.955/0001-09 (EMBARGANTE), ILMO. SR. REGISTRADOR DO 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE PARANATINGA-MT (EMBARGADO), 1º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE PARANATINGA-MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 1 SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE PARANATINGA - CNPJ: 05.896.833/0001-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. Embargos de declaração. Mandado de segurança. Dúvida registral. Direito líquido e certo. Obscuridade. Contradição. Omissão. Inexistência. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reconheceu a inadequação da via mandamental para questionamento de exigências formuladas por oficial de registro, por considerar ausente o direito líquido e certo, ante a existência de procedimento administrativo específico
,
o da dúvida registral. A parte embargante alegou contradição na interpretação de precedente do Superior Tribunal de Justiça e omissão quanto aos dispositivos legais invocados.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão, especialmente quanto à
utilização de precedente jurisprudencial; (
ii
) determinar se o acórdão incorreu em omissão na análise dos dispositivos legais suscitados; (
iii
) estabelecer se os embargos de declaração visam indevidamente à rediscussão do mérito.

III.
Razões de decidir

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, isto é, consistir em incoerência lógica entre fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não ocorre no caso.

4. A discordância da parte quanto à interpretação de precedentes jurisprudenciais não configura contradição, mas simples inconformismo com a conclusão adotada.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente os
arts
. 198 a 204 da Lei nº 6.015/1973, reconhecendo a natureza administrativa do procedimento de dúvida e a ausência de coisa julgada material, bem como o art. 5º da Lei nº 12.016/2009, afastando o cabimento do mandado de segurança.

6. A alegação de omissão revela, em verdade, inconformismo com a interpretação conferida aos dispositivos legais, não sendo possível confundir divergência hermenêutica com ausência de fundamentação.

7. Os embargos demonstram caráter nitidamente infringente, com objetivo de modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a natureza dos
aclaratórios
, salvo em casos de vício formal, o que não se verifica.

IV.
Dispositivo

8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 6.015/1973,
arts
. 198 a 204; Lei nº 12.016/2009, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção a precedentes específicos identificados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão publicado em 2.12.2025 que negou provimento à apelação e manteve a extinção do mandado de segurança por inadequação da via eleita (MS que buscava afastar exigências tributárias e registrais para registro de dação em pagamento referente ao imóvel rural matrícula 4.319). Os embargantes afirmam existir contradição e omissão no julgado, além de requererem prequestionamento de dispositivos federais e constitucionais e a concessão de efeitos modificativos.

O voto embargado assentou que, diante de exigências formuladas pelo Oficial de Registro, a via adequada é o procedimento administrativo de dúvida registral (arts. 198 a 204 da LRP), destacando a subordinação funcional do registrador ao Juiz Corregedor e citando precedentes no sentido da inadequação do mandado de segurança para discutir tais exigências. Concluiu, por isso, pela manutenção da sentença extintiva.

Nas razões aclaratórias, os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em erro de citação e interpretação do precedente do STJ no REsp 2.013.504/MT, pois teria utilizado, como fundamento para a inadequação do MS, ementa pertencente ao acórdão estadual reformado pelo STJ, cujo provimento reconheceu o cabimento do mandado de segurança contra exigência cartorária; citam também o REsp 2.125.826/PB (1.10.2024, DJe 7.10.2024) na mesma linha. Requerem, assim, o saneamento da contradição e a retratação para admitir o MS.

Aduzem, ainda, omissão quanto à correta leitura dos arts. 198, 202 e 204 da Lei 6.015/1973 (LRP), especialmente o art. 204 (“
decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente
”) e ao art. 5º, I, da Lei 12.016/2009, por entenderem que a dúvida registral não é “
recurso administrativo com efeito suspensivo
” a obstar o MS. Invocam, também, os arts. 5º, XXXV, LXIX e LXXVIII, da CF e os arts. 4º, 6º e 8º do CPC, pedindo o prequestionamento expresso desses dispositivos.

Ao final, postulam: (i) conhecimento e provimento dos embargos; (ii) reconhecimento da contradição/omissão; (iii) efeitos infringentes para afastar a preliminar de inadequação do MS e determinar o retorno à origem para regular processamento; e (iv) prequestionamento dos dispositivos indicados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Assim, a análise dos
aclaratórios
deve restringir-se à verificação da existência de vício intrínseco no acórdão, e não à aferição do acerto ou desacerto da conclusão alcançada.

Da inexistência de contradição no acórdão embargado

A alegação central dos embargantes reside na suposta contradição decorrente da utilização de precedente do Superior Tribunal de Justiça que, segundo afirmam, teria sido citado com conclusão inversa à efetivamente adotada.

Todavia, não se verifica contradição sanável nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, caracterizada pela incoerência lógica entre fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se confunde com eventual divergência interpretativa entre o entendimento do órgão julgador e a jurisprudência invocada pela parte.

No caso, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e concatenada, ass
entando, de forma expressa, que
o procedimento de dúvida registral constitui via legal específica e adequada para a impugnação de exigências formuladas por oficial de registro;

o oficial registrador, embora
delegatário
de serviço público, não detém poder decisório definitivo, estando funcionalmente subordinado ao Juiz Corregedor Permanente;

a existência de procedimento administrativo próprio afasta a caracterização de direito líquido e certo demonstrável de plano, requisito indispensável ao cabimento do mandado de segurança.

A referência a precedentes do STJ foi utilizada como reforço argumentativo, não constituindo o único fundamento da decisão. Ainda que a parte embargante discorde da leitura conferida a tais precedentes, tal circunstância não configura contradição interna, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

Da inexistência de omissão quanto aos dispositivos legais invocados

Também não procede a alegação de omissão.

O acórdão enfrentou de forma expressa os
arts
. 198 a 204 da Lei nº 6.015/1973, reconhecendo a natureza administrativa do procedimento de dúvida e a inexistência de coisa julgada material, nos termos do art. 204, mas concluindo que tal circunstância não autoriza o manejo imediato do mandado de segurança, diante da necessidade de prévia submissão da controvérsia ao procedimento legalmente previsto.

Do mesmo modo, a questão relativa ao art. 5º da Lei nº 12.016/2009 foi apreciada sob a ótica da inadequação da via mandamental, afastando-se o cabimento do writ em razão da inexistência de direito líquido e certo e da previsão de procedimento administrativo específico.

O fato de o órgão julgador ter atribuído interpretação diversa da pretendida pelos embargantes não caracteriza omissão, mas exercício regular da atividade jurisdicional.

Da autoridade coatora e do direito líquido e certo

O acórdão foi igualmente explícito ao af
irmar que o oficial de registro
atua no exercício da função qualificadora;

encontra-se sujeito à fiscalização e ao controle do Juiz Corregedor;

não pratica ato dotado de
definitividade
apta a ensejar, de imediato, a impetração de mandado de segurança.

Consignou-se, ainda, que a própria existência de dúvida jurídica quanto à legalidade das exigências formuladas afasta a configuração de direito líquido e certo, o que inviabiliza a utilização do remédio constitucional.

Não há, portanto, qualquer ponto essencial que tenha deixado de ser apreciado.

Do caráter infringente dos embargos

A análise do conteúdo dos embargos revela que a parte
embargante pretende, em verdade,
rediscutir o mérito da controvérsia;

fazer prevalecer entendimento jurisprudencial diverso;

obter a reforma do acórdão por meio da atribuição de efeitos modificativos.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a esse fim, salvo quando a modificação do resultado decorre, de forma necessária, do saneamento de vício formal, o que não se verifica na hipótese.

A insurgência apresentada configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos
aclaratórios
como sucedâneo recursal.

Di
ante do exposto, conclui-se que i
nexiste contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado
.
O julgado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões relev
antes à solução da controvérsia.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, porém
OS REJEITO
, por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026